Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701692-55.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SAMILLA DA SILVA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos de no 0762161-53.2021.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido da ora agravante que objetivava a concessão de estabilidade provisória com o consequente restabelecimento dos vencimentos. Em síntese, a agravante relata que foi contratada como professora da rede pública do Distrito federal mediante contrato temporário no dia 20/09/2021 para prestar serviços de docência em caso de afastamento temporário de professor efetivo. Que na ocasião estava grávida de aproximadamente 33 semanas e que foi orientada a solicitar a estabilidade gestacional provisória, uma vez que não poderia realizar suas atividades de forma presencial. Todavia, dois dias depois, teve seu contrato encerrado sob o argumento de que os alunos não teriam condições de receber o ensino remoto. Em razão disso ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. A decisão do Juízo a quo indeferiu o pedido sob o argumento de que os pedidos antecipatórios e de mérito se confundem e que não cabe concessão de liminar contra o poder público que esgote o mérito da lide. Na via do agravo, aduz que a vedação de liminar em face da Fazenda Pública deve ser mitigada; que a estabilidade provisória é um direito constitucional e que se estende às servidoras temporárias; que a verba é de natureza alimentar. Pugna pela a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal conceda a estabilidade provisória à agravante, restabelecendo seus vencimentos. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela. Preparo recolhido (ID 3 31379426). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Conceder a estabilidade provisória com o restabelecimento dos vencimentos esgota o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. No mais, a agravante foi dispensada dois dias depois da sua convocação. Dessa maneira, a sua vida financeira encontra-se inalterada. Não se encontra evidenciado, pois, o perigo de dano em seu desfavor. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. (assinado digitalmente) GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito Brasília, 13 de dezembro de 2021